Tribunal: TJES
Processo: 5023298-84.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023298-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A
RECORRIDO: JOAO DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008252-64.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S/A.

RECORRIDO:

JOÃO DA SILVA FERREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO REALIZADO SEM CONHECIMENTO DO CLIENTE. CONTATO TELEFÔNICO FRAUDULENTO INFORMANDO DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO. DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO PARA CONTA DE FRAUDADORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS E
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais, materiais e repetição do indébito ajuizada por
JOÃO DA SILVA FERREIRA
em face de BANCO AGIBANK S/A.

Em síntese, a parte autora alega que no mês de julho de 2023, recebeu contato de uma empresa com a promessa de redução de juros de seus empréstimos, acreditando na boa fé da empresa, realizou todo trâmite solicitado pelo preposto. Entretanto, para sua surpresa foi realizado um empréstimo pessoal no valor de R$ 5.945,84 e, transferiram o pagamento de seu benefício para o banco requerido. Ocorre que já foi descontado de seu pagamento 02 prestações no valor total de R$ 783,40 totalizando a quantia de R$ 1.566,80. Além disso, informa que ao perceber o valor depositado em sua conta bancária, realizou contato direto com a empresa que lhe induziu a devolver parte do valor creditado via pix (R$2.970,00), o que foi feito. Esclarece, por fim, que se sente enganado, pois foi atraído por uma proposta de redução de juros, quando na verdade realizou contrato de empréstimo pessoal em seu nome junto ao requerido sem o seu consentimento.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimo consignado (nº 1508506716) e de portabilidade bancária vinculado ao CPF do autor, impondo-se a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 3.133,60 (três mil, cento e trinta e três reais e sessenta centavos) – valor já em dobro, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Fica autorizada a compensação da importância de R$2.975,84 (dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), nos termos da fundamentação, com o registro de que não incidirá sobre a monta juros e correção monetária.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a requerida cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas, sem prejuízo da restituição do que for descontado em desconformidade com esta decisão, tornando sem efeitos a decisão proferida em id. 33112910.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7290274, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, o pedido de juntada de documentos, já que não foi possível apresentá-los na contestação. Ademais, alega a existência da contratação do empréstimo, uma vez que juntados documentos comprobatórios nos autos, além de requerer a impossibilidade em restituir os valores pagos pelo autor, visto a ausência de má-fé no contrato. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral, bem como necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Inicialmente, nota-se que o recorrente, apenas, trouxe o comprovante de transação bancária, demonstrativo de evolução da dívida, contrato e lançamento, após a prolação da sentença, o que configura inovação recursal, visto que já eram existentes
quando do protocolo da contestação, não merecendo apreciação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC.

Importante anotar, primeiramente, que, dada a patente relação consumerista entre ambas as partes (art. 2º e 3º do CDC), e considerada a hipossuficiência do recorrido, é medida necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à requerida, ora recorrente, demonstrar como verídicos os fatos que compõem sua defesa, trazendo aos autos os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Nesse sentido, ainda que constasse nos autos documentos pessoais do autor e selfie, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo pela própria narrativa da inicial, visto que os fraudadores tiveram acesso a seus dados para que pudesse realizar a contratação eletrônica. Ademais, a parte recorrente sequer acostou o contrato impugnado, tampouco registros da assinatura eletrônica acompanhados de geolocalização e biometria facial do requerente.

Ainda, é cediço que, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verificada a falha na prestação de serviços por parte da fornecedora, a esta recai a responsabilidade objetiva sobre o fato:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É certo afirmar que no caso em tela a fraude sofrida pelo recorrido se tratou de fortuito interno da instituição financeira, isso porque a recorrente demonstra que o empréstimo foi efetivamente realizado, mesmo que sem a anuência do recorrido.

A situação narrada, portanto, apresenta um claro caso de fortuito interno da recorrente, na medida que a falta de zelo, através da utilização de plataforma pouco segura, permitiu que a posterior fraude ocorresse. É nesse sentido que entende pacificamente o STJ, em sua Súmula 479:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido, reputo correto o dispositivo da sentença de primeiro grau ao reconhecer a inexistência do débito, uma vez que incorreto o processo de contratação digital do empréstimo consignado e reconhecida a falha interna na segurança, o que permitiu a concretização da fraude.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causado pela fraude, consequência de falha de segurança, a que não tem controle a parte autora, ora recorrido, entendo que ficou verificado o dano moral.

O empréstimo não reconhecido, unicamente, já provou ser evento gerador de grande perturbação da paz da requerente, ao passo que tornou necessária a utilização de vários meios de prevenção na tentativa de sanar o problema, como a produção de Boletim Unificado (ID nº7290234), o contato com o banco destinatário da transferência fraudulenta (ID nº7290251), comprovante de transferência (ID nº7290236) e conversa entre as partes (ID nº7290237). A posterior fraude permitiu elevar ainda mais os prejuízos à paz e tranquilidade do recorrido, ao passo que os dois eventos danosos advieram de falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero dissabor.

A respeito da diminuição do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual entendo pela manutenção do valor arbitrado (R$5.000,00) na sentença objurgada. Ademais, entendo que
fica autorizada a compensação da importância de R$ 2.975,84 (dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)
, nos termos da fundamentação, com o registro de que não incidirá sobre a monta juros e correção monetária.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)